Tribunal: TJSP
Processo: 2160346-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2160346-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente ANTONIO ZONIZETE
DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 10a RAJ - SOROCABA/DEECRIM UR10.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160346-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39448
2
VOTO No 39.448 (RL) – Digital
Habeas Corpus no 2160346-90.2020.8.26.0000 - Sorocaba
Impetrante: ALEXANDRE ORSI NETTO
Paciente: ANTÔNIO ZONIZETE DA SILVA
EXECUÇÃO PENAL. Pleito de prisão domiciliar,
formulado com base na eclosão da Pandemia do
Covid-19. Decisão que indeferiu o pedido em
primeiro
grau
devidamente
fundamentada.
Constrangimento ilegal inexistente. Paciente que não
se enquadra em quaisquer das situações previstas
na Recomendação n° 62, do CNJ. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público ALEXANDRE ORSI NETTO, em favor de ANTÔNIO ZONIZETE
DA SILVA, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Unidade Regional de Departamento
Estadual - DEECRIM - 10a RAJ, da Comarca de Sorocaba, em decorrência do
indeferimento do seu pedido de substituição da pena privativa de liberdade no
estabelecimento prisional por prisão domiciliar.
A medida liminar foi indeferida (fls. 42/44),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento da impetração ou, caso conhecida, pela denegação da
ordem (fls. 51/58).
É o relatório.
Consta dos autos que o ora paciente cumpre,
atualmente, em regime fechado, a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160346-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39448
3
com término previsto para 05 de julho de 2032 (fls. 59/60 dos autos principais).
Por decisão proferida em 10 de julho de 2020,
o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual -
DEECRIM - 10a RAJ, da Comarca de Sorocaba indeferiu o pedido de prisão
domiciliar formulado pelo paciente (fls. 81/83 dos autos principais), decisão contra
a qual se insurge o impetrante.
Alega-se que o paciente, atualmente, cumpre
pena na Penitenciária Dr. Antonio de Souza Neto de Sorocaba-SP,
estabelecimento no qual ocorreu a morte por Covid-19, de um detento idoso,
assim como o paciente, que conta com 60 anos de idade.
Afirma-se que, muito embora em 30 de janeiro
de 2020, a Organização Mundial de Saúde tenha reconhecido que o surto do
novo CORONAVÍRUS constitui Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII), em 11 de março de 2020, caracterizando-o como
Pandemia, e em 17 de março do 2020, o Conselho Nacional de Justiça tenha
editado a Recomendação no 62, para que os Tribunais e Magistrados adotem
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo CORONAVÍRUS, no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, a digna autoridade
impetrada indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Ressalta-se que, ao receber a ADPF no 347,
proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema carcerário brasileiro,
o que legitimaria a adoção de medidas excepcionais para caminhar em direção à
solução do problema, principalmente em situações como a atual em que se vê
uma Pandemia sem precedentes.
Afirma-se
que
"as
pessoas
idosas
estão,
presumidamente, em situação de risco e devem evitar aglomerações de qualquer natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160346-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39448
4
ante o contágio comunitário. Há também reconhecimento oficial da especial situação de
risco para as pessoas idosas institucionalizadas, as quais se encontram, obrigatoriamente,
em convívio coletivo, atingindo-se a população idosa em situação se cárcere" e que "a
conhecida e demonstrada precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às
necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da
doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere
extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5o,
XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal). Assim, necessária e urgente a substituição da
pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar da pessoa
presa, que se enquadra em grupo de risco do COVID-19, ora paciente" (fls. 24 e 26).
A ordem deve ser denegada.
Em
que
pesem
as
argumentações
do
impetrante, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo indeferimento do
pedido de prisão domiciliar, pois se cuida de medida excepcional e que exige o
preenchimento dos requisitos constantes do artigo 117, da Lei no 7.210/84, ou
seja, que se trate de beneficiário que está no regime aberto, maior de 70 anos de
idade ou acometido de doença grave, e de condenada com filho menor ou
deficiente físico ou mental ou condenada gestante, situações nas quais não se
enquadra o paciente.
Por outro lado, como se verifica de fls. 81/83, a
decisão hostilizada pelo writ não padece de qualquer ilegalidade e está
devidamente fundamentada, tendo o seu prolator especificado, de forma clara e
precisa, as razões do seu convencimento. Por isso, não é passível de revisão
nesta sede e deve ser atacada por intermédio do recurso ordinário previsto na Lei
de Execução Penal, em cujo âmbito a questão pode ser examinada com
amplitude.
E, para o cumprimento da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o seu artigo 5o, incisos I e IV, exige
que a unidade carcerária não disponha de equipe médica, que haja relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160346-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39448
5
médico confirmando suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não
tenha espaço adequado para isolamento.
Nesse sentido, recente decisão do Egrégio
Superior de Justiça: "Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de
2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos" (HC no 570082 -
PR (2020/0078108-3), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020)
No caso trazido a julgamento, não há provas
de que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de
Covid-19, tampouco da ausência de equipe médica ou de local para isolamento
na unidade onde cumpre a pena privativa de liberdade.
Ademais,
como
ressaltado
pelo
douto
Magistrado a quo, "no caso destes autos, conquanto o executado que foi condenado
por cometimento de delito grave e hediondo de maneira contínua e reiterada (estupro de
vulnerável) e que possui longa pena a cumprir (até 2032) - seja idoso, nenhuma outra notícia
há de concreto de que sua condição de saúde esteja comprometida (ao menos não fora
juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja
em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de
contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de
qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde ... o
que deveria ser demonstrado e não ocorreu é que a saúde do sentenciado está de fato
comprometida pelo vírus (e não a simples potencialidade de contágio, pois é irrefutável que
o risco de contaminação existe dentro e fora do cárcere, e que não há mais que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160346-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39448
6
"grupo de risco", pois a doença atinge indistintamente a todas as faixas etárias) e que a
unidade prisional não está prestando atendimento médico ao detido".
Deve ser mencionado, ainda, que a eclosão da
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da
liberdade ao paciente, conforme, aliás, tem sido a orientação desta Colenda
Câmara, notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) demonstração
de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o
suportado pelas pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (c)
comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, (d) porque
não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração
penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei
das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição
Federal.
Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril
de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou ofício à
Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do
CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as
diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas
estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange
à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais e, em 13 de maio do corrente
ano, por meio de novo ofício, atualizou as informações, destacando a reposição
de insumos de limpeza e higiene adquiridos pela Pasta, recebidos do
Departamento Penitenciário Nacional, além dos doados e a distribuição de mais
de 70 mil máscaras reutilizáveis aos custodiados, prioritariamente nos presídios
com elevado índice de suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade
de contaminação das pessoas privadas de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160346-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39448
7
E, no que se refere aos cuidados à saúde,
anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades, sendo certo que, em 154 unidades, há, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento, além das equipes médicas que atendem 59 unidades
e que, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na
rede pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de julho
de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes das ações
implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc),
que têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal - além do fornecimento, reposição e utilização de
equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a segurança das
condições de saúde do corpo funcional e das PPL.
Anotou-se, também, que desde o dia 15 de
junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados
do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos está na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral. Por sua vez, a recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e
89,35% para os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160346-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39448
8
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)